Tribunal: TJMT
Processo: 0033056-51.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0033056-51.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARCOS BEZERRA - CPF: 432.715.961-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEBORA BEZERRA BELEM - CPF: 027.983.111-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0033056-51.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE MARCOS BEZERRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DENÚNCIA RECEBIDA PELA PRÁTICA DA CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE – ARTIGO 65 DA EI 3.688/2941 – DECRETADA A EXTINÇÃO DA PUNILIDADE PELA
ABOLITIO CRIMINIS
– INSURGÊNIA MINISTERIAL – AVENTADA A INOCORRÊNCIA DE
ABOLITIO CRIMINIS
DIANTE CONTINUIDADE TÍPICO NORMATIVA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA QUE EM ALGUNS CASOS MIGROU PARA A FIGURA TÍPICA DO ARTIGO 147-A DO CÓDIGO PENAL – PROSSEGUIMENTO DO FEITO QUE SE IMPÕE –
RECURSO PROVIDO
.

A revogação
da
contravenção de
perturbação da tranquilidade
- art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não acarretou a
abolitio criminis
nos casos em que a conduta se dá de forma reiterada, sobretudo porque a tutela da liberdade abrange a da tranquilidade, aplicando-se, portanto, a figura do artigo 147-A do Código Penal.

Recurso ministerial provido para determinar o prosseguimento da ação penal contra o recorrido.

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0033056-51.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE MARCOS BEZERRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente
recurso em sentido estrito
interposto em tempo e forma pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, colima a reforma da sentença exarada pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade de
José Marcos Bezerra
em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade
(artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ao fundamento de que teria ocorrido
abolitio criminis
(Id. 126478723).

Assere a douta acusação, nas razões recursais, em síntese, que a
“
revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade – art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal, posto que a conduta que a contravenção penal reprovava continua punível, sendo aplicado o princípio da continuidade normativo-típica
” (Id. 126478726).

A Defensoria Pública Estadual, em contrarrazões [Id.
126478730
], postulou a mantença da decisão judicial primitiva,
desprovendo-se
o anseio acusatório.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida pelos próprios fundamentos [Id.
126478731
].

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Dr. José Norberto de Medeiros Júnior [Id. 106579486], opina pelo
provimento do recurso em sentido estrito acusatório
.

Eis a suma do parecer:

“Sumário: Recurso em sentido estrito – Contravenção penal de perturbação da tranquilidade alheia (art. 65, do Decreto-Lei no 3.688/41) – Inconformismo ministerial: Pretendida a reforma da decisão que rejeitou a denúncia ofertada, ante a extinção de punibilidade do agente nos termos do art. 107, III, do CP – Possibilidade – Inexistência de abolitio criminis – Crimes praticados de forma reiterada – Continuidade normativo-típica – Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de junho de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) – 0033056-51.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOSE MARCOS BEZERRA

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recorrido
José Marcos Bezerra
foi denunciado como incurso nas penas do artigo 65 da Lei 3.688/41 (LCP) c/c artigo 61, II, “f” e com o artigo 71, ambos do Código Penal.

Eis o teor da exordial:

“Apurou-se que, em tese, no mês de maio a junho de 2018, em locais públicos diversos nesta capital e também na Praça do Setor 5 do Bairro CPA III, Trailer Bruce Lanches, nesta capital, o denunciado, por acinte, perturbou a tranquilidade da vítima FERNANDA DE MIRANDA PIRES.

(...)

Verifica-se nos autos que, no dia 18 de maio de 2018, por volta das 20h30min, o increpado chegou no local de trabalho da vítima (Trailer Bruce Lanches) e passou a agredir fisicamente o sócio dela.

Ato contínuo, proferiu ofensas à vítima dizendo que: “você é uma vagabunda, vocês dois são dois noiados, vocês dois ficaram aqui vendendo drogas e se fazendo de santinhos ... larga o guri jogado... você é uma biscate, fica dando pra todo mundo daqui, todo mundo do setor 5 já ficou com você ... você é igual sua mãe, vagabunda biscate, é igual 208, dando pra todo mundo ...”, com o escopo de, propositalmente, causar-lhe constrangimentos, desgostosos.

Insta salientar que, conforme os autos, o increpado se dirige a residência da genitora da vítima, bate na porta da casa e profere ofensas diversas.

Diante dos fatos, a vítima compareceu a delegacia de polícia e registrou boletim de ocorrência.”

Após o recebimento da denúncia e a manifestação da Defesa, a autoridade judiciária de origem
julgou extinta a punibilidade de José Marcos Bezerra em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade
(artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41), ao fundamento de que teria ocorrido
abolitio criminis
(Id. 126478723).

Confira-se:

“A recente Lei n. 14.132/2021, que acrescentou o tipo penal de perseguição (artigo 147-A) ao Código Penal, revogou o artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941, cujo dispositivo previa a conduta de “Molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável” como contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

No entanto, o crime de perseguição não traz o conteúdo previsto no artigo revogado, o que indica a supressão material da figura criminosa.

Assim, tendo havido a supressão formal, e considerando que não é aplicável o princípio da continuidade normativo-típica, haja vista que o artigo 147-A do Código Penal não traz o conteúdo previsto no artigo 65 da Lei de Contravenções Penais, o reconhecimento da abolitio criminis com a consequente extinção da punibilidade do réu é medida necessária, como argumentado pelo Ministério Público.

Diante do exposto, nos termos do artigo 107, inciso III, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado José Marcos Bezerra em relação à contravenção penal de perturbação da tranquilidade (artigo 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41).”

Em sentido diametralmente oposto, ao julgar casos assemelhados ao que se tem em estima, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendido o seguinte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDUTA REITERADA DO TIPO PREVISTO NO ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/1941. INEXISTÊNCIA DE ABOLITIO CRIMINIS. CONTINUIDADE NORMATIVA TÍPICA. ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021 não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal. De fato, a parte final do art. 147-A do Código Penal prevê a conduta de perseguir alguém, reiteradamente, por qualquer meio e "de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade", circunstância que já estava contida na ação de "molestar alguém ou perturbar-lhe a tranquilidade, por acinte ou por motivo reprovável", quando cometida de forma reiterada, porquanto a tutela da liberdade também abrange a tranquilidade.

2. A abolitio criminis apenas alcançou a referida contravenção na hipótese da prática de apenas um único ato, tendo em vista que o art. 147-A do Código Penal impõe, atualmente, a reiteração da ação delituosa.
Assim, considerando que o ora Agravante teria, em tese, praticado a contravenção de forma reiterada - ação que, no momento atual, está contida no novel tipo penal acima mencionado, em razão da continuidade normativa típica -, não há ilegalidade a fim de justificar a concessão da ordem.

3. Reconhecer a inexistência de indícios de autoria delitiva para justificar a decretação das medidas protetivas demanda o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência incabível na estreita e célere via do habeas corpus.

Além disso, as medidas impostas não se revelam desproporcionais, notadamente quando se verifica que o Paciente as descumpriu recentemente, tendo sido advertido sobre a possibilidade de decretação da custódia provisória.

4. O art. 19, § 1o, da Lei n. 11.340/2006, expressamente autoriza a decretação das medidas protetivas de urgência de imediato, independentemente da audiência das partes e de manifestação do Ministério Público.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 685.255/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65 DO DECRETO LEI N. 3.688/1941. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA. PRECEDENTE DO STJ. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ. PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM FIXADO PARA CADA VETOR DESABONADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A revogação da contravenção de perturbação da tranquilidade - art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941 - pela Lei n. 14.132/2021, não significa que tenha ocorrido abolitio criminis em relação a todos os fatos que estavam enquadrados na referida infração penal.

2. Na hipótese em apreço, considerando que o comportamento do ora Agravante é reiterado - ação que, no momento atual, está contida no art. 147-A do Código Penal, em razão do princípio da continuidade normativo-típica -, aplica-se a lei anterior mais benéfica (art. 65 do Decreto Lei n. 3.688/1941).

3. No caso, a inversão do decidido pela instância antecedente, a fim de absolver o Recorrente, seja por ausência de realização de elementar do tipo, seja por ausência de dolo, é inviável nesta via recursal, por demandar acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos. Portanto, aplica-se o entendimento consolidado no Verbete n. 7 da Súmula do STJ, de seguinte teor: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".

4. Na primeira fase da dosimetria, o quantum de aumento a ser implementado em decorrência do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis fica adstrito ao prudente arbítrio do Juiz, não estando vinculado exclusivamente a um critério puramente matemático.

5. A majoração da pena-base em 5 (cinco) dias para cada circunstância judicial negativa não se mostra desproporcional ou desarrazoado, tendo em vista o intervalo da pena abstrata cominada para a contravenção penal - de 15 (quinze) dias a 2 (dois) meses de prisão -, bem como as circunstâncias concretas do delito, ponderadas de forma legítima pelo julgador.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 1.863.977/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

Pois bem.

No feito em estima, como visto, tem-se imputação de condutas reiteradas ao recorrido, não se tratando, em princípio e em tese, de fato isolado contido no dia 18/05/2018.

Realmente, a vítima, em sede inquisitiva, além dos relatos dos fatos havidos no mencionado dia, narrou ainda que:

“(...) Um dos fatos ocorreram no dia 18/05/2018 (....)”

“(...) QUE o agressor nunca respeitou as medidas protetivas e, ultimamente, a situação se agravou pois ele tem conhecimento que ELAS FORAM ARQUIVADAS e usa disso para ofender a vítima; QUE o suspeito frequenta bares que rodeiam a casa da vítima, de onde ele faz questão de falar alto para chamar a atenção do filho; (...)”

“Que são inúmeras as mensagens recebidas do autor contendo ofensas e ele envia e logo em seguida, as apaga e algumas, conseguiu printar para ter como provas;”

Relatou, assim, ter recebido mensagens desagradáveis do agente em 27/06/2018 e 28/06/2018, bem como que:

“O agressor entra no prédio onde a mãe da vítima mora, bate na porta e fica xingando-a, não respeita ninguém;”

Como bem se divisa, da exordial acusatória e do depoimento da vítima colhe-se que as investidas do recorrente ocorreriam de forma reiterada, podendo se colmatar a conduta, em princípio e em tese, ao artigo 147-A do Código Penal, crime que foi criado pela mesma Lei que revogou a contravenção penal de perturbação da tranquilidade.

Assim, aplica-se ao caso vertente o entendimento esposado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não ocorreu
abolitio criminis
, em razão da continuidade típico-normativa, mostrando-se prematura a decisão que reconheceu a extinção da punibilidade.

Ante o exposto, com o parecer,
conheço e provejo
o presente recurso em sentido estrito aviado pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, para reformar a decisão invectivada, determinando o
prosseguimento da ação penal
deflagrada em desfavor de
José Marcos Bezerra
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022